Tribunal: TJMT
Processo: 1022619-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022619-89.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ADONES JOSE PIRES e outros
AGRAVADO:- AGOSTINHO CARVALHO TELES
Agravo de Instrumento n. 1022619-89.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Reintegração de Posse, não conheceu do pedido de suspensão/sobrestamento da ordem de cumprimento de revigoramento do mandado de reintegração de posse.
Os agravantes alegam que o feito foi ajuizado em 2014 e na ocasião a liminar foi concedida.
Aduzem que, manejados Embargos de Terceiro, a tramitação do feito foi suspensa até 2015.
Diz que, decorridos 13 anos o agravado pleiteou o revigoramento da medida, o que foi negado pelo juízo a quo em sintonia com o parecer ministerial.
Acrescenta que foi interposto o AI n. 1007966-53.2019.811.0000, o qual foi provido, que culminou com a concessão do revigoramento da reintegração na posse.
Assevera que devido a pandemia decorrente da Covid-19, em decisão emanada do Supremo Tribunal Federal, da lavra do Ministro Luís Roberto Barroso (ADPF 828), foi determinada a SUSPENSÃO de todas as medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, que já estavam habitadas antes de 20 de março de 2020.
Pontuam que estão na área há mais de 15 anos, o que evidencia o enquadramento da situação na hipótese prevista na ADPF828.
Asseguram que são mais de 60 famílias e, uma vez despejadas, essas pessoas não terão do que sobreviver, já que vivem apenas do que plantam / cultivam.
Defendem ainda, a possibilidade de realização de audiência com a presença do Ministério Público, visto que transcorreram mais de 15 anos desde que a liminar foi concedida.
Pedem a assistência judiciária gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita provisoriamente e apenas para este recurso, sem prejuízo de eventual impugnação pelo agravado.
Quanto ao mais, os agravantes se insurgem contra o decisum que não conheceu do pedido de suspensão/sobrestamento da ordem de cumprimento de revigoramento do mandado de reintegração de posse, proferido nos seguintes termos:
(...)
Denota-se dos autos que, conquanto este Juízo tenha indeferido o pedido de revigoramento de liminar em 21/03/2019, fora interposto agravo de instrumento pela parte autora sob o no 1007966-53.2019.8.11.0000, tendo por resultado o provimento do recurso com a consequente determinação da expedição do mandado de reintegração de posse.
Nesse sentido, ao ser cientificado do teor do v. Acórdão, esta Especializada atendeu prontamente o comando exarado pelo Juízo ad quem, de modo a deliberar pelo devido cumprimento em 18/12/2019, ocasião em que a Carta Precatória fora expedida para a Comarca de Aripuanã sob o no 1000952-11.2020.8.11.0088.
Contudo, em consulta à referida missiva, fora verificado que encontrava-se pendente de cumprimento por alguns fatores, conforme exposto na decisão de id. n. 50561092, razão pela qual fora ordenado o cabal cumprimento da deprecada.
Sob a ótica que fora proferida a decisão de id. n. 50561092, decido consentaneamente:
Impende consignar que foge da alçada deste magistrado sponte própria e/ou provocado determinar o sobrestamento da efetivação ao fiel cumprimento de Decisum de Juízo ad quem.
Sobrepuja-se observar que não resta ao alcance deste juízo suspender e/ou modular determinação de revigoramento da reintegração de posse, eis que, por via oblíqua, estaria suspendendo o cumprimento de decisum ad quem.
Dessarte, suspender o revigoramento da liminar consubstanciar-se-ia insurgente error in procedendo.
Neste contexto, NÃO CONHEÇO do pedido de suspensão/sobrestamento da ordem de cumprimento de revigoramento do mandado de reintegração de posse. (Id 113049970)
Inicialmente importante consignar que o AI n. 1007966-53.2019.8.11.0000 interposto pelo agravado, foi provido e constou da ementa o seguinte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR CONCEDIDA EM 2004 – REVIGORAMENTO INDEFERIDO POR TRANSCURSO DE TEMPO – FEITO AINDA NA FASE POSTULATÓRIA – SUCESSIVOS AJUIZAMENTO DE EMBARGOS DE TERCEIRO PELOS OCUPANTES – SOBRESTAMENTO DO FEITO PRINCIPAL E REMESSA PARA A VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA CAPIRTAL – PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA LIMINAR – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Persistindo a presença dos critérios legais para o deferimento da liminar possessória, é perfeitamente possível o seu revigoramento, mesmo depois de transcorridos muitos anos desde a concessão, principalmente quando não caracterizada a desídia do autor no seu cumprimento, diante do sobrestamento do feito principal em virtude dos inúmeros Embargos de Terceiro manejados pelos ocupantes.
Assim, em princípio não haveria óbice para o prosseguimento do feito com o revigoramento da liminar de reintegração de posse.
Todavia, não há como desconsiderar que se tratam de diversas famílias, que estão no local há um bom tempo, e terão que desocupar imediatamente o local, residindo aí o prejuízo de difícil ou incerta reparação.
Por outro lado, não haverá dano iminente ao agravado, mesmo porque, não depende do local para a sobrevivência.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa, e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator